Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DO DEFESA. REJEITADAS. VAGAS DE GARAGEM. ESCRITURA PÚBLICA. VENDA AD CORPUS. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA VAGA. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. ASTREINTES. COMPELIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. DIREITO DE RECORRER. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença.

2. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as provas reputadas impertinentes.

3. No condomínio, em que pese a propriedade condominial não ser exclusiva, mas plural, uma vez que vários sujeitos são proprietários do mesmo bem, de onde exsurge o regime de coletividade sob a ótica do sujeito, o proprietário do bem pode fruir, utilizar e alienar o bem móvel ou imóvel.

4. Ao coproprietário de um espaço de garagem deve ser garantido o direito de estacionar veículos, observada a correspondência entre a sua fração e o tamanho adequado das vagas (boxes), visto que todos têm exatamente o mesmo direito de disposição, observados, em relação ao espaço, os limites das respectivas frações ideais.

5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo.

6. “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional” (STJ - REsp 1840693/SC)
7. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido.